Tribunal: TJBA
Processo: 8129518-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129518-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: AGNALDO OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes diante da impugnação da assinatura; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como eventual majoração do quantum; e (iii) saber se é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade em hipótese de condenação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, havendo divergência evidente entre os documentos, o que impõe o reconhecimento da inexistência da contratação e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4. Configurada a fraude, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo devida a reparação por danos morais.

5. O valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência dominante em casos análogos.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade quando há condenação pecuniária, devendo observar o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando fixado em valor irrisório. 4. Havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, vedada a fixação por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 487, I; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.063.845/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.890.757/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8129518-20.2022.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO FICSA S.A e como Apelante/Apelada AGNALDO OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA